Tribunal: TJDFT
Processo: 0750738-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0750738-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ATHOS BULCAO AGRAVADO: LASTRO RESTAURANTE E COMERCIO ESPECIALIZADO EM SERVIR BEBIDAS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO ATHOS BULCÃO contra decisão de ID 178193403, proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de LASTRO RESTAURANTE E COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM SERVIR BEBIDAS LTDA, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que a parte agravada utiliza indevidamente duas obras do artista Athos Bulcão; que houve desvirtuamento da obra; que a tentativa de composição amigável foi ignorada; que não houve autorização para veiculação da obra em fachada de bar; que a legislação sobre o direito autoral garante ao titular o direito de se opor à modificação da obra. Requer, liminarmente, que a parte agravada seja impedida de utilizar as obras do artista Athos Bulcão, sob pena de multa diária, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 5380753). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. São pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. É certo que a legislação protetora dos direitos autorais (Lei n. 9.610/98) assegura ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica, bem como condiciona a reprodução, ainda que parcial, da obra à autorização prévia e expressa do autor. Na hipótese, a parte agravante afirma que houve reprodução indevida, com finalidade de exploração comercial, da obra de Athos Bulcão. Conquanto se vislumbre aparente violação a direito autoral, a partir dos documentos que acompanham a petição inicial, não se verifica situação urgente, a justificar a concessão de tutela de urgência, sem a observância do contraditório e da adequada instrução probatória. Em precedente desta Corte, destacou-se que “a assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória. (Acórdão 1286880, 07061810920208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 22/10/2020) (grifo nosso). Portanto, se as provas do alegado ato ilícito foram produzidas unilateralmente, a determinação de interrupção de uso e de modificação dos elementos que integram a exploração comercial da parte agravada (em decorrência de eventual reconhecimento de abuso) deve ser antecedido da manifestação da parte a quem se imputa a conduta. Ainda que a manutenção da exploração represente, conforme alegado, utilização indevida da obra, afigura-se necessária a cognição exauriente, mediante o pleno contraditório e a ampla defesa, para verificar a identidade, ainda que parcial, da obra, sem olvidar que eventual ressarcimento em razão de dano de natureza patrimonial decorrente da utilização da obra com a finalidade comercial será analisado por ocasião da sentença de mérito, após a dilação probatória, incluindo o período existente entre a propositura da ação e a resolução da questão. Em conclusão, não resta verificado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora